Tribunal: TJDFT
Processo: 0748009-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA. PASSAGENS AÉREAS. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA, VISTO. VIAGEM. PRAZO. ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO. VALOR. BILHETE AÉREO. TARIFA NÃO REEMBOLSÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa aérea em que sustenta que, em havendo transação entre o codevedor (Decolar) e o credor, os efeitos também deveriam se estender ao outro coobrigado. Alega que manter a condenação enseja enriquecimento ilícito do consumidor e aponta a culpa exclusiva do consumidor, diante de sua responsabilidade sobre os documentos necessários para realização de viagem internacional. Por fim, aduz que o bilhete aéreo adquirido pelo autor, ora recorrido, era não reembolsável. Requer a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado na sentença, autorizando a retenção de pelo menos 20% do valor pago pelas passagens.

3. O autor, ora recorrido, adquiriu passagens aéreas para viajar de Brasília a Madrid, via Miami, no dia 15/05/2019, de Lisboa a Miami, via Madrid, em 28/05/2019 e retornando de Miami a Brasília, no dia 04/06/2019. Nada obstante, antes da realização da viagem e, depois de 20 (vinte) dias da compra dos bilhetes aéreos, o autor teve seu visto negado pelo Consulado Americano, motivo pelo qual entrou em contato com a empresa aérea, ora recorrente, a fim de solicitar o cancelamento e reembolso das passagens adquiridos.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. Nos termos do art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 (sete) dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial (prazo de reflexão). A faculdade de desistir das compras fora do estabelecimento do fornecedor, prevista no art. 49 do CDC, aplicam-se aos contratos de transporte aéreo, concluídos por meio da internet.

6. No caso, conforme informado pelo próprio autor, o pedido de cancelamento, seguido do pedido de reembolso, ocorreu 20 (vinte) dias após a compra e, portanto, fora do prazo de 7 (sete) dias.

7. Verifica-se, ademais, que na tarifa adquirida pelo autor, ora recorrido, constava a informação de que a modalidade escolhida não permitia o reembolso (ID 16898733, pag.02).

8. Não se mostra razoável o pedido do consumidor que, diante de regras expostas de forma clara, especificamente quanto a política de cancelamento da viagem, opte por contratar para, posteriormente, por culpa exclusiva sua, diante da ausência da documentação necessária para proceder à viagem internacional, no caso, o visto para os Estados Unidos, postular a restituição do valor despendido após o prazo de arrependimento.

9. Não se verifica, portanto, nenhuma abusividade nas cobranças das tarifas nos termos contratados, inexistindo qualquer ofensa ao art. 49, ou mesmo no art. 51 e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

10. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em relação a ora recorrente, mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art. 55, da Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).